Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-27.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR GÊNERO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS. AMEAÇA CONFIGURADA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada por gênero (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, § 1o, CP), ambos no contexto da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos autorizam a absolvição ou desclassificação da lesão corporal para contravenção penal de vias de fato; (ii) estabelecer se a ameaça restou caracterizada, diante da ausência de dolo específico;
(iii) verificar se a dosimetria da pena comporta revisão, em especial quanto ao bis in idem decorrente da aplicação cumulativa do art. 61, II, “f”, do CP, e da causa de aumento do art. 147, § 1o, do CP;
(iv) determinar a competência para apreciar o pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por depoimentos de testemunhas e por registros fotográficos das lesões.
4. A ausência de exame pericial não inviabiliza a condenação quando a materialidade está amparada em outros meios de prova consistentes, conforme art. 167 do CPP.
5. A ameaça se consuma com a manifestação séria e idônea de mal injusto e grave, sendo desnecessária a intenção efetiva de executar a promessa, razão pela qual se mantém a condenação pelo art. 147, §1o, do CP.
6. A desclassificação da lesão corporal para vias de fato é inviável, pois o conjunto probatório confirma a ocorrência de lesões físicas decorrentes das agressões praticadas pelo réu.
7. O cometimento do crime por sentimento de posse e ciúmes justifica a valoração negativa dos motivos do crime, pois ultrapassa o desvalor comum ao tipo penal.
8. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 147, § 1o, do CP configura bis in idem, impondo-se a exclusão da agravante.
9. O regime inicial semiaberto se mantém, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
10. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 129, §13, 147, §1o; CPP, arts. 155, 167, 386, VII, 387, IV, 804; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 17/08/2021, DJe 20/08/2021; STJ, AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 08/06/2021, DJe 14/06/2021; TJDFT, Acórdão 1727835, 1a Turma Criminal, j. 13/07/2023; TJDFT, Acórdão 1981049, 2a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1998819, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 2019012, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 2031318, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2025.